Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-46.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Não obstante a prescrição subtraia do credor a possibilidade de demandar o devedor, sua ocorrência não afeta a existência do débito.
2. O simples registro na plataforma de negociação de débito e consulta "Serasa Limpa Nome”, cujas informações não são públicas, não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, a realização de cobrança extrajudicial de dívida.